Tribunal: TJSP
Processo: 2148154-23.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO: ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INFRINGÊNCIA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. CONFIGURADO ESTADO DE FLAGRANCIA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA. VIA ESTREITA DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO INADEQUADA PARA

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO: ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INFRINGÊNCIA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. CONFIGURADO ESTADO DE FLAGRANCIA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA. VIA ESTREITA DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO INADEQUADA PARA EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.